Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-49.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000095-49.2021.8.11.9005.
Agravante: Ezaias Caetano de Oliveira.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer de no 1004804-76.2021.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, incidindo alíquota de 11% referente a contribuição social militar apenas sobre os valores que excedesse ao dobro do teto do RGPS, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004, artigo 2a, inciso IV.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que é policial militar, e vinha sofrendo desconto de previdência de seu subsídio no importe correspondente ao valor que superasse o dobro do teto do regime geral, o que gerava a isenção total e, com a alteração promovida pelo agravado, passou a contribuir com o valor de R$ 1.081,28 (um mil e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), o que lhe vem causando diversos transtornos.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, nessa fase, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora